Tribunal: TJPA
Processo: 0010554-27.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010554-27.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULA CRISTINA MIRANDA DO ROSARIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 215 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação da sentença permite a valoração negativa das vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime; (ii) estabelecer se a fração de 2/3 aplicada à continuidade delitiva é proporcional diante do número de infrações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença apresenta elementos fáticos concretos para a exasperação da pena-base, mas a classificação jurídica da vetorial das circunstâncias deve ser ajustada, pois se confunde com a culpabilidade, que melhor reflete o comportamento censurável da agente ao se aproveitar da confiança da vítima.

4. A valoração negativa da culpabilidade não configura bis in idem, mesmo diante da aplicação da majorante do art. 168, §1º, III, do CP, pois tratam de fundamentos distintos: a majorante é objetiva (decorrente da profissão), enquanto a culpabilidade refere-se à reprovação subjetiva da conduta.

5. Conforme o Tema Repetitivo n. 1214 do STJ, é admissível a reclassificação de vetoriais já negativadas desde que preservado o grau de exasperação, motivo pelo qual foi neutralizada a vetorial das circunstâncias e negativada a culpabilidade, sem alteração do quantum da pena-base.

6. O elevado prejuízo causado à vítima, que enfrentou crise financeira e risco de encerramento das atividades empresariais, justifica a manutenção da pena-base fixada.

7. A aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva mostra-se proporcional, pois os crimes ocorreram entre 2015 e 2016, com confissão da ré de apropriação de R$ 20.000,00, o que indica a prática de mais de sete condutas delituosas, conforme o entendimento da Súmula 659 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem reflexo no quantum da reprimenda.

Tese de julgamento:
“1. A reclassificação das vetoriais na dosimetria da pena não configura
reformatio in pejus
, desde que preservado o grau de exasperação anteriormente fixado. 2. A fração de 2/3 na continuidade delitiva é proporcional quando o número de infrações ultrapassa sete delitos, conforme autoriza a Súmula 659 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 68, 71 e 168, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJRN, ApCrim nº 0113277-32.2018.8.20.0001, Rel. Des. Francisco Saraiva Dantas Sobrinho, j. 06.04.2022; TJMG, ApCrim nº 0000871-60.2021.8.13.0647, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 20.05.2025; TJSP, ApCrim nº 1529406-02.2024.8.26.0050, Rel. Desa. Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 29.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paula Cristina Miranda do Rosario Pena apela de sentença da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 215 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal (ID 28443207).

A apelante postula pela neutralização da vetorial das circunstâncias e consequências do crime, supostamente reconhecidas na sentença à míngua de fundamentação idônea. Além disso, requer que a continuidade delitiva seja valorada à fração mínima de 1/6 (ID 28443213).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 28443220), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30046489).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e
comporta parcial provimento.

No caso, pleiteia-se redimensionamento do cálculo dosimétrico, com o fito de reformar a pena-base mediante neutralização do vetor referente às circunstâncias e consequências do crime, uma vez que supostamente negativados com base em motivação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

Culpabilidade se confunde com a causa de aumento de pena do § 1º, III do art. 168, motivo pelo qual será valorada no momento adequada, a fim de não se incidir em bis in idem; sem antecedente criminal; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito não favorece ou desfavorece a ré;
circunstâncias graves
, face a vítima ter declarado que tinha especial confiança na ré, tendo desenvolvido uma amizade com a mesma, motivo pelo qual sequer supervisionava seu trabalho;

igualmente
as consequências graves
, na medida em que os crimes cometidos pela denunciada, de certo modo, favoreceram para deixar a empresa e seu proprietário em situação financeira delicada, próximo ao encerramento das atividades da empresa, o que, de forma direta, causou prejuízo à vida pessoal do proprietário e dos demais funcionários do estabelecimento; a vítima em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, considerando as circunstâncias e as consequências do delito serem graves, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, hei por bem fixar a pena-base em 02 (dois) anos e de reclusão (ID 28443207 - Pág. 4).

A leitura atenta da fundamentação revela que, embora o julgador tenha se valido de elementos fáticos concretos para exasperar a pena-base, a classificação jurídica atribuída às circunstâncias desfavoráveis merece reparo, a fim de adequá-la à moldura normativa do art. 59 do Código Penal.

À luz dessa diretriz, verifica-se que a valoração lançada pelo juízo sentenciante para negativar as circunstâncias do crime melhor se presta para desvalorar a culpabilidade. Isso porque a culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do comportamento altamente censurável da agente, que se valeu da confiança que a vítima lhe depositada para lesar a ofendida com dolo acentuado e manifesta quebra de dever ético, conforme entendimento jurisprudencial (TJRN,
Apcrim n. 0113277-32.2018.8.20.0001
, Rel. Des. Francisco Saraiva Dantas Sobrinho, Câmara Criminal, j. 06.04.2022).

Em complemento, deve-se afastar qualquer alegação de
bis in idem
, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal decorrem de fundamentos distintos e autônomos: enquanto a majorante opera de forma objetiva, pela posse decorrente da profissão, a culpabilidade analisa a reprovação subjetiva da conduta, em razão do abuso da confiança e do desvio de finalidade no exercício da função (v.g. TJMG,
Apcrim n. 0000871-60.2021.8.13.0647
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 7ª Câmara Criminal, j. 20.05.2025) .

Nesse contexto, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no

Tema Repetitivo n. 1214
,
segundo o qual reclassificação de fatos já valorados negativamente pelo juízo sentenciante não configura
reformatio in pejus
, sendo admitida quando preservado o grau de exasperação anteriormente fixado, movo, sem alteração do
quantum
da pena-base, o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, neutralizando a moduladora, a fim de negativar a vetorial da culpabilidade.

Ainda nessa intelecção, o prejuízo exacerbado suportado pela vítima justifica a elevação da pena-base, uma vez que transcende as consequências ordinárias do tipo penal.
In casu
, conforme consignado em sentença, restou comprovado pela depoimento judicial da ofendida que os prejuízos mensais variavam entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, totalizando desfalque estimado em R$ 80.000,00, o que a levou a enfrentar severa crise financeira, inclusive com tentativa de encerramento da atividade empresarial, de forma que mantenho inalterado o
quantum
aplicado na primeira fase da dosimetria, na esteira da jurisprudência das Cortes Estaduais (TJSP,
Apcrim n. 1529406-02.2024.8.26.0050
, Rel. Desa. Ana Lucia Fernandes Queiroga, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.08.2025)

Noutro giro, não merece acolhimento o pleito de redução da fração aplicada à continuidade delitiva, pois, os delitos foram cometidos entre 2015 e 2016, tendo a acusada confessado que se apropriou de R$ 20.000,00, sendo razoável concluir que houve a prática de mais de 7 delitos dado o montante desviado e o extenso lapso temporal em que as infrações foram cometidas, o que justifica a manutenção da fração de 2/3, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos da Súmula 659 do STJ.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para ajustar a fundamentação do cálculo dosimétrico, sem reflexos no quantum de pena aplicado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025